Tribunal: TJMT
Processo: 1024552-29.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024552-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANO POTER - CPF: 905.057.199-91 (ADVOGADO), LUCIANO FRANCA SOUSA - CPF: 014.216.291-43 (PACIENTE), 2ª Vara Paranatinga (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), RAFAEL JUNIOR GLIENCKE - CPF: 101.065.091-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO POTER - CPF: 905.057.199-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024552-29.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO FRANCA SOUSA
IMPETRANTE: CRISTIANO POTER

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO – REJEIÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE ATESTAM O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO ILÍCITO, ALIADO À IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – AGENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS NOUTROS AUTOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – OFENSA AO PRINCÍPIO HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INVIABILIDADE DE TAL PROGNÓSTICO –
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Existindo elementos mínimos para atestar a participação do paciente no ilícito, inviável se falar na ausência de elementos acerca da autoria delitiva, especialmente porque em sede de
Habeas Corpus
não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

A periculosidade concreta do agente, fator que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzida em razão de o paciente, beneficiado com a concessão de liberdade provisória noutros autos, reiterar no cometimento de crimes dolosos.

O argumento de que não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação ou ainda da possibilidade de soltura mediante utilização de tornozeleira eletrônica, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

A motivação adequada da prisão preventiva – fundada em um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – impossibilita a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade dela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024552-29.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISTIANO POTER

PACIENTE: LUCIANO FRANÇA SOUSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCIANO FRANÇA SOUSA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos n. 1003074-27.2023.811.0044, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime de porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [artigo 16, da Lei n. 10.826/2003].

O impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, sob os argumentos de que:
1)
inexistem elementos suficientes para atestar a autoria delitiva, haja vista que o paciente “
não tinha conhecimento que a arma estava alocada no interior do veículo que conduzia”
e outro coacusado assumiu a propriedade do artefato bélico;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3
) no caso de eventual condenação, remotamente cumprirá pena no regime fechado, sendo possível a sua soltura mediante utilização de tornozeleira eletrônica;
4)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis
, é possível aplicar as medidas alternativas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 186076679].

A liminar foi
indeferida
pelo plantonista, Des. Gilberto Giraldelli [doc. digital n. 186080152].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 187355185].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 190235194].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024552-29.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido
LUCIANO FRANÇA SOUSA, por ordem do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos n. 1003074-27.2023.811.0044.

A despeito da omissão do impetrante em instruir o
writ
com as peças produzidas no inquérito policial, em consulta ao Sistema PJE verifiquei que o paciente foi preso, junto com outro coacusado, RAFAEL JÚNIOR GLIENCKE, em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de porte/posse ilegal de arma de fogo/munições de uso restrito.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2023.286184, elaborado pela equipe PM do Núcleo de Gaúcha do Norte/MT, para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“
A GU PM FOI INFORMADA ATRAVES DE DENUNCIA ANONIMA QUE UM INDIVÍDUO DE BERMUDA JEANS E CAMISA VERDE ESCURA ESTARIA ARMADO OCUPANDO UM VEÍCULO GOL PRATA. DURANTE RONDAS PRÓXIMO AO BAR "PLANO B", A GUARNIÇÃO AVISTOU UM VEÍCULO COM AS CARACTERISTICAS REPASSADAS, VINDO EM SENTIDO OPOSTO AO DA VIATURA POLICIAL. FOI REALIZADA A ABORDAGEM E VERIFICADO QUE HAVIA 03 OCUPANTES DO SEXO MASCULINO NO INTERIOR DO VEÍCULO, DURANTE A REVISTA PESSOAL E BUSCA NO INTERIOR DO VEÍCULO, FOI ENCONTRADO UM REVÓLVER NO CALIBRE .38, CONFORME INFORMADO NA DENUNCIA, COM 05 (CINCO) MUNIÇÕES INTACTAS, NA PORTA DO MOTORISTA. O VEÍCULO ESTAVA SENDO CONDUZIDO PELO SUSPEITO LUCIANO.

OBS 1: POPULARES PERIODICAMENTE VEM RELATANDO QUE O SUSPEITO LUCIANO (VULGO MATA GATO) ESTAVA ANDANDO ARMADO E AMEAÇANDO PESSOAS COM O MESMO TIPO DE ARMAMENTO ENCONTRADO.

OBS 2: DURANTE A QUALIFICAÇÃO DOS SUSPEITOS, A TODO MOMENTO O SUSPEITO LUCIANO PRESSIONAVA O CONDUZIDO RAFAEL A ASSUMIR O PORTE DA ARMA.

OBS 3: DURANTE A CONFECCÇÃO DO BOLETIM DE OCORRENCIA, FOI VERIFICADO QUE UMA DAS MUNIÇÕES POSSUI PECULIARIDADE COM A ENCONTRADA COM O MESMO SUSPEITO (LUCIANO), CONFORME RELATADO NO BOLETIM DE OCORRENCIA DE NÚMERO 2023.277246;

OBS 4: PASSAGENS CRIMINAIS DO SUSPEITO LUCIANO NO EM GOIAS E MATO GROSSO: ART: 155 3X ART: 33 ART: 35 ART: 12 2X ART: 121 2X ART: 180 ART: 129 PASSAGENS DO SUSPEITO ALISSON: ART: 121 CONSUMADO”
.

Embora o impetrante argumente que os elementos coligidos na instrução criminal são insuficientes para evidenciar a responsabilidade criminal do paciente – haja vista desconhecer que arma de fogo estava no veículo, aliado ao fato de que outro coinvestigado assumiu a propriedade dela –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Os documentos produzidos na fase inquisitiva evidenciam que:
1)
os policiais militares possuíam informações de que o paciente estaria intimidando e ameaçando populares com uma arma de fogo;
2)
na data dos fatos, os agentes de segurança, foram informados, por meio de denúncia anônima, que um indivíduo, armado, estaria transitando com um veículo Gol, da cor prata, pelas ruas da cidade de Gaúcha do Norte/MT;
3)
com base nas informações recebidas, a guarnição começou a realizar rondas pelos bairros do município, quando avistou um automóvel com as características repassadas, razão pela qual decidiram abordá-lo;
4)
o veículo estava sendo conduzido pelo paciente e ele estava na companhia de outros 2 (dois) indivíduos;
5)
em revista veicular, a equipe localizou – na porta do motorista – a arma de fogo com 5 (cinco) munições intactas;
6)
durante a qualificação dos suspeitos, o paciente “ficou pressionando” o coinvestigado, Rafael, a assumir o porte dos artefatos bélicos.

Não desconsidero que RAFAEL, no seu interrogatório em sede policial, avocou a propriedade da arma de fogo; contudo, a narrativa prestada não fornece informações relevantes de como a adquiriu, tampouco esclarece, de forma convincente, como se desvencilhou do artefato antes da abordagem pelos membros da guarnição,
verbis
:

QUE ciente em relação aos seus direitos constitucionais disse que a arma pertence a ele; QUE, faz cerca de 08 anos que tem essa arma; QUE, trabalha junto com LUCIANO e pediu carona para ele; QUE no carro estava o LUCIANO e o ALISSON e que os dois não viram que estava com a arma; QUE, estava sentado no banco de trás, ALISSON estava na frente e LUCIANO conduzia o veículo; QUE, durante a abordagem jogou a arma (que não soube dizer se foi em cima ou embaixo do banco)”

Depois, os policiais militares, MAYCON DOUGLAS ARAUJO DE SOUZA e LEONARDO ANDRADE ARAÚJO, asseveraram em suas narrativas extrajudiciais que o revólver encontrado é compatível com o descrito nas informações recebidas anteriormente, as quais indicavam a utilização de armamento idêntico pelo paciente para intimidação de pessoas na cidade. Além disso, destacaram que as munições encontradas possuem similaridade com as apreendidas em poder do paciente e registradas noutra ocorrência policial. Por fim, narraram que, durante a elaboração do boletim de ocorrência e demais providências no destacamento policial, presenciaram o paciente coagir o coinvestigado, Rafael, a assumir a propriedade da arma de fogo.

Como se vê, há elementos mínimos a indicar a materialidade e autoria delitiva, sendo insuficientes as alegações trazidas na impetração, sobretudo porque o veículo estava sendo conduzido pelo paciente e a arma de fogo foi localizada na porta do motorista.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, trago precedentes da Corte Cidadã:

“[...] A análise da suposta insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal, ou do grau de participação do ora Agravante, não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame fático-probatório. Precedentes [...]”
(AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC n. 468.091/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

Também não identifico a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar.

A autoridade coatora, nas informações prestadas, noticiou que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de sua reiteração delitiva,
verbis
:

“[...] A alegação de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP não prosperam eis que a decretação da prisão preventiva foi pautada em fatos concretos, conforme se pode observar na decisão. Vejamos:

[...]
vale pontuar que recentemente Luciano foi preso em flagrante pelo crime de posse e porte ilegal de arma de fogo, (processo n. 1003012-84.2023.8.11.0044), sendo concedida a liberdade provisória com medidas cautelares
.

Muito embora a prisão ser a última ratio, as medidas cautelares diversas da prisão não se tornam suficientes no caso, visto que
apesar de vasta e extensa folha de antecedentes criminais neste Estado de Mato Grosso, em menos de 15 dias de sua liberdade, o custodiado Luciano veio a reincidir na prática delitiva de crime de posse e porte ilegal de arma de fogo, o que demonstra que as cautelares não se aplicam ao caso
.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.
Pertinente também ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão. Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante de Luciano em prisão preventiva
. (...)”. (Decisão de id. 131404060).

Como se vê, a
garantia da ordem pública esta bem fundamentada.
”
(doc. digital n. 187355185)

Percebe-se que o
decisum
encontra-se motivado em elementos
concretos
e está amparado em argumentos
idôneos
a ensejar a manutenção da custódia preventiva, notadamente na reiteração delitiva do paciente.

Conforme destacado pelo juízo singular, há outro apontamento em nome do paciente [autos n. autos n. 1003012-84.2023.811.0044] pela prática de crime semelhante [posse e porte ilegal de arma de fogo], no qual inclusive se encontrava em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, quando praticou o delito em análise nestes autos, o que justifica, mais ainda, a necessidade da segregação preventiva, para
garantia da ordem pública
. Confira-se:

“[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos,
para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a contumácia delitiva do ora Recorrente
; no ponto, ressaltou o Magistrado primevo que "[...] consta na CAC do autuado da Comarca de Contagem,
registro de inquérito policial em trâmite por crime de igual natureza, cometido em 03/04/2022, na qual lhe fora concedida liberdade provisória", circunstância que indica a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
[...]” Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC n. 175.737/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

“
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REGISTRO CRIMINAL PELO COMETIMENTO DE IDÊNTICO DELITO. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO DA PRÁTICA ILÍCITA. REITERAÇÃO DELITIVA. PROBABILIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL.
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO [...] Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem e segurança pública, diante do histórico penal do acusado, indicativo do periculum libertatis.
O fato de o paciente possuir outra passagem criminal por delito de igual natureza, estando inclusive em gozo de liberdade provisória quando da prática dos atos em questão, demonstra personalidade voltada à criminalidade e a real possibilidade de reiteração
. [...] Habeas corpus não conhecido
” (STJ, HC n. 317.518/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 29/4/2015.)

Também não se sustenta a alegação de que, em caso de eventual condenação, o paciente não cumpriria a pena no regime fechado ou ainda seria beneficiado com a concessão de liberdade mediante utilização de tornozeleira eletrônica.

É preciso gizar que a natureza das penas privativas de liberdade e o montante delas não são os únicos fatores a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS [...]
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. INOCORRÊNCIA
[...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Como é de curial sabença, não cabe a esta Corte Superior, em
um exercício de futurologia, determinar, de antemão, eventual pena ou regime a ser fixado em desfavor do paciente
.
A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença
, com a devida análise do conjunto probatório, inviável de ser realizado nesta estreita via, motivo pelo qual
a decretação da prisão preventiva não acarreta, por si só, violação ao princípio da homogeneidade
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 141.140/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...]
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado
[...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, haja vista a presença de um dos requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
, não há falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUCIANO FRANÇA SOUSA
.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023